Tribunal: TJMT
Processo: 1000448-35.2023.8.11.0044
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000448-35.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LOZENIL PINHO DE ALMEIDA - CPF: 012.557.231-06 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INVALIDEZ PERMANENTE – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – CERCEAMENTO DE DEFESA - IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL APRESENTADA FORA DO PRAZO LEGAL – PRECLUSÃO – LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA AUSÊNCIA DE INVALIDEZ FUNCIONAL – EXCLUSÃO CONTRATUAL –
RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de impugnação tempestiva à nomeação do perito judicial acarreta preclusão e afasta a alegação de nulidade do laudo pericial.

Não há direito à indenização securitária por invalidez permanente quando não comprovada a incapacidade funcional e o evento não se enquadra nos riscos cobertos pela apólice, especialmente em hipóteses expressamente excluídas, como lesões decorrentes de esforço repetitivo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000448-35.2023.8.11.0044

APELANTE:

LOZENIL PINHO DE ALMEIDA

APELADA:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LOZENIL PINHO DE ALMEIDA
, em contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Leonardo Lúcio Santos
, da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que, nos autos da Ação de Indenização Securitária c/c Danos Morais nº 1000448-35.2023.8.11.0044, ajuizada em desfavor de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, julgou improcedentes os pedidos, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo-se a exigibilidade dessas verbas por ser a autora beneficiária da gratuidade da justiça.

Em suas razões, o apelante sustenta, inicialmente, a necessidade de reforma da sentença, porquanto o
decisum
de improcedência teria se baseado em laudo pericial judicial que, embora reconheça a ocorrência de acidente de trabalho (com CAT de 21/09/2017), concluiu pela inexistência de incapacidade, desconsiderando o conjunto probatório clínico constante dos autos.

Aduz existir histórico de lesões bilaterais em ombros (com exames de imagem de 2016 a 2021 e registros de afastamento e mudança de função), apto a caracterizar invalidez parcial e permanente para a atividade habitual.

Em sequência, a apelante argui cerceamento de defesa e nulidade do laudo pericial, ao argumento de ausência de especialização da perita na área ortopédica, pois a profissional nomeada detém formação em Ginecologia e Obstetrícia e em Medicina Legal e Perícia Médica, sem especialização em Ortopedia/Reumatologia/Traumatologia.

Afirma que a ausência de especialista teria comprometido a avaliação do nexo causal e da extensão da incapacidade, invocando o art. 156, § 1º, do CPC, e pleiteia a realização de nova perícia por ortopedista.

Ainda assinala que a apólice contratual também contempla cobertura por Invalidez Permanente por Acidente (IPA), a qual não exigiria incapacidade total, bastando redução funcional permanente decorrente de evento acidentário, circunstância que reputa comprovada pela prova produzida.

Conclui requerendo a nulidade da perícia e da sentença, com retorno à origem para nova prova técnica e, subsidiariamente, o reconhecimento do direito à indenização securitária com base na invalidez alegada (Id. 309595929).

A apelada, por sua vez, apresenta contrarrazões, suscitando, preliminarmente, afronta ao princípio da dialeticidade porquanto a apelação, a seu ver, não impugna especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar argumentos já expendidos em peças anteriores; pugna, por isso, pelo não conhecimento ou, superada a preliminar, pelo desprovimento do recurso.

No mérito, a seguradora refuta a tese de cerceamento de defesa, destacando que o juiz é o destinatário da prova (art. 370,
caput
e parágrafo único, do CPC) e que a nova perícia apenas se impõe quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida (art. 480 do CPC), o que não ocorreria no caso; assinala que o laudo pericial judicial foi minucioso e concluiu pela ausência de invalidez permanente parcial ou total por acidente, bem como pela capacidade laboral do autor.

Ainda quanto à perícia, a apelada sustenta a preclusão temporal da impugnação à perita, porque a parte autora teria sido intimada da nomeação (art. 465, § 1º, I, do CPC) e permanecido inerte, apenas questionando a especialidade após a apresentação do laudo desfavorável.

Acrescenta que a profissional nomeada possui especialização em Medicina Legal e Perícia Médica, adequada à realização da prova.

No tocante ao contrato de seguro, a apelada enfatiza que a apólice limita a cobertura aos riscos predeterminados e exclui doenças — inclusive doenças ocupacionais e quadros como LER/DORT — do conceito de acidente pessoal.

Aduz, igualmente, que, nas hipóteses de denominada “invalidez acidentária” não enquadradas na definição técnica de Acidente Pessoal, não é devida a IPA, invocando a Resolução CNSP nº 439/2022 e a Circular SUSEP nº 267/2004, além dos arts. 757 e 760 do CC.

Por fim, sustenta que o autor não comprovou os fatos constitutivos do direito (art. 373, I, do CPC), requerendo o desprovimento do recurso e a fixação de honorários recursais (Id. 309595932).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 311553369).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No tocante à preliminar suscitada em contrarrazões, relativa à inobservância do princípio da dialeticidade, não merece acolhida.

A leitura das razões recursais revela que a apelante impugna de forma clara os fundamentos da sentença, ao questionar a suficiência e validade do laudo pericial judicial, bem como ao sustentar divergência quanto à interpretação da cobertura contratual da apólice securitária.

Ainda que os argumentos apresentados coincidam, em parte, com aqueles já deduzidos na petição inicial, verifica-se que há impugnação específica aos fundamentos centrais do
decisum
, o que atende ao disposto no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.

Assim, presente a necessária correlação entre a decisão recorrida e os pontos atacados,
afasta-se a alegação de violação ao princípio da dialeticidade
.

Superada referida questão, cuida-se de recurso de apelação interposto por
LOZENIL PINHO DE ALMEIDA
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização securitária c/c danos morais proposta em desfavor
de MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, sob o fundamento de que não restou comprovada invalidez permanente decorrente de acidente pessoal, tampouco risco coberto pela apólice coletiva contratada.

Ressalte-se, por oportuno, que a sentença de origem, ao julgar improcedente a pretensão, amparou-se na interpretação das condições contratuais e na jurisprudência desta Corte quanto aos requisitos de cobertura para IFPD (Invalidez Funcional Permanente Total por Doença) e IPA (Invalidez Permanente por Acidente) — notadamente a exigência de incapacidade para os atos da vida civil na hipótese de IFPD —, concluindo pela não configuração do risco coberto e prejudicialidade do pedido de danos morais.

Da exordial, extrai-se que a autora alegou ser beneficiária de seguro de vida em grupo contratado por sua empregadora, com cobertura para morte, morte acidental, invalidez permanente por acidente (IPA) e invalidez funcional permanente total por doença (IFPD).

Sustentou que sofreu lesões nos ombros em razão de esforço laboral, o que lhe teria acarretado incapacidade permanente, fazendo jus ao pagamento da indenização securitária.

Realizada perícia judicial, a médica nomeada concluiu que, embora haja registros pretéritos de alterações inflamatórias nos ombros (CID M75), não se verifica atualmente incapacidade funcional, estando preservada a mobilidade, força e trofismo muscular, inexistindo invalidez parcial ou total (Id. 309595921).

A sentença, por conseguinte, afastou a alegação de cerceamento de defesa, reputou válido e suficiente o laudo oficial e, diante da ausência de comprovação de invalidez acidentária, julgou improcedente a demanda.

A apelante argui nulidade do laudo por suposta ausência de especialização ortopédica da perita.

Tal pretensão, contudo, não prospera.

O art. 156, § 1º, do CPC, dispõe que “Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado”.

No caso, a médica nomeada é especialista em Medicina Legal e Perícia Médica, área adequada ao exame judicial de incapacidade.

Além disso, houve preclusão, pois a impugnação à nomeação não se deu no momento oportuno (art. 465, § 1º, I, CPC). A insurgência apenas após o laudo desfavorável caracteriza mera irresignação, insuficiente para afastar a prova técnica validamente produzida.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– IMPROCEDÊNCIA – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO VERIFICADA –
IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL REALIZADO POR PERITO JUDICIAL NÃO CADASTRADO – NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – PRECLUSÃO DA MATÉRIA E PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
– PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO REJEITADOS. O instituto da exceção de suspeição e impedimento de perito (art. 465, § 1º, I, CPC) dispõe que:
Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso”, restando pois, preclusa a exceção de suspeição requerida após a realização da perícia
. A não observância à formalidade prevista no Código de Processo Civil para nomeação de perito judicial (art. 156 do CPC/15) não implica em sua nulidade quando o ato, apesar de praticado em desconformidade com a lei, atingir a sua finalidade, conforme o princípio da Instrumentalidade das Formas, ressalvada a demonstração de prejuízo para a parte.”
(TJ-MT 10042922920178110003 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/01/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL APRESENTADA FORA DO PRAZO LEGAL – PRECLUSÃO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Verificada a regularidade da intimação dirigida às partes para manifestação sobre o laudo pericial produzido no processo e
sendo a sua impugnação apresentada meses após o prazo legal, é inequívoca a sua intempestividade.
”
(TJ-MT - AI: 10088063420178110000 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 31/01/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2018)

O art. 480 do CPC autoriza nova perícia apenas quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, o que não ocorreu, visto que o laudo é claro e fundamentado, descrevendo o histórico clínico, a análise documental e o exame físico, concluindo de forma categórica pela ausência de incapacidade.

Outro ponto diz respeito à cobertura da apólice.

As condições gerais do seguro coletivo contratado delimitam que acidente pessoal é evento súbito, involuntário, externo e violento, sendo expressamente excluídas as doenças ocupacionais, quadros de LER/DORT e lesões por esforço repetitivo ou microtraumas cumulativos.

Nas Condições Gerais da Apólice, há cláusula expressa delimitando hipóteses que não se incluem no conceito de acidente pessoal. O texto contratual dispõe
ipsi litteris
:

“b)
Excluem-se desse conceito
:

b.1) As doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente por acidente, inclusive os decorrentes de sequestros e suas tentativas, ressalvadas as infecções, estados septicêmicos e embolias, resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto;

b.2) As intercorrências ou complicações consequentes da realização de exames, tratamentos clínicos ou cirúrgicos, quando não decorrentes de acidente pessoal coberto;

b.3) As lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por esforços repetitivos ou microtraumas cumulativos, ou que tenham relação de causa e efeito com os mesmos, assim como as lesões classificadas como: Lesão por Esforços Repetitivos – LER, Doenças Osteo-musculares Relacionadas ao Trabalho – DORT, Lesão por Trauma Continuado ou Contínuo – LTC, ou similares que venham a ser aceitas pela classe médico-científica, bem como as suas consequências pós-tratamentos, inclusive cirúrgicos, em qualquer tempo; e

b.4) As situações reconhecidas por instituições oficiais de previdência ou assemelhadas, como ‘invalidez acidentária’, nas quais o evento causador da lesão não se enquadre integralmente na caracterização de invalidez por acidente pessoal.”
(Id. 309595873)

Assim, ainda que houvesse redução funcional, esta decorreria de doença ocupacional e não de acidente pessoal típico, não havendo enquadramento no risco coberto.

O art. 757 do Código Civil estabelece que “
pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado relativo a pessoa contra riscos predeterminados
”.

Logo, não cabe interpretação ampliativa para incluir hipótese expressamente excluída da apólice.

O art. 373, I, do CPC, impõe à autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Contudo, não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de invalidez permanente acidentária, requisito essencial à indenização securitária pleiteada.

A comunicação de acidente de trabalho (CAT), isoladamente, não substitui a comprovação médica atual e idônea da incapacidade.

O laudo médico-pericial produzido nos autos foi categórico ao concluir pela inexistência de invalidez ou incapacidade laboral decorrente do alegado acidente, destacando que “
no exame físico não foi identificado sinal de comprometimento funcional dos ombros, pois encontra-se com mobilidade e força preservada sem sinais de instabilidade ou de inflamação
” (sic).

Mais adiante, a
expert
consignou que “
não foi comprovada a patologia atual nos ombros e consequentemente sem relação causal com o trabalho
”, arrematando na conclusão que “
a autora apresentou o histórico de lesão nos ombros, resolvida de forma conservadora, com o histórico de acidente de trabalho com lesão nessa articulação em 2017, mas sem a comprovação de doença ativa ou de sequela funcional atual local. Portanto, sem critério técnico para invalidez por acidente ou doença
” (sic) (Id. 309595921).

Logo, a perícia judicial, prova técnica imparcial, concluiu pela ausência de invalidez, devendo prevalecer, especialmente porque não infirmada por prova robusta em sentido contrário.

A questão submetida à apreciação recursal, já restou decidida por este Sodalício:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – AVENTADA OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – INAPTIDÃO DO PERITO – PRECLUSÃO – NULIDADE DO LAUDO PERICIAL – INOCORRÊNCIA –
MÉRITO – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA – ENFERMIDADE DECORRENTE DE ESFORÇO REPETITIVO VINCULADO À ATIVIDADE LABORAL – CLÁUSULA DE EXCLUSÃO CONTRATUAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de impugnação tempestiva à nomeação do perito judicial acarreta preclusão e afasta a alegação de nulidade da perícia.

A perícia judicial foi conclusiva no sentido de inexistência de invalidez funcional permanente total por doença, esclarecendo que a autora conserva autonomia para os atos da vida cotidiana.

Não há direito à indenização securitária quando a perícia conclui pela inexistência de invalidez funcional permanente total por doença, e as moléstias apresentadas se enquadram nas hipóteses de exclusão contratual expressa.

As enfermidades alegadas decorrem de esforço repetitivo vinculado à atividade laboral e, portanto, inserem-se nas cláusulas de exclusão contratual expressa do seguro firmado, que afasta a cobertura para doenças de natureza ocupacional.
”

(N.U 1003465-16.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2025, Publicado no DJE 26/07/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –IMPROCEDÊNCIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPA) –AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE LABORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ausente a prova de que do acidente tenha resultado invalidez permanente, não faz jus o segurado ao prêmio contratado para esse fim
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10034140520228110044, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/02/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA MILITAR –
INVALIDEZ PERMANENTE – NÃO COMPROVAÇÃO
– AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Por não se enquadrar a realidade do autor nas hipóteses de invalidez total e permanente decorrente de acidente, tampouco invalidez funcional total permanente decorrente de doença, mas sim, invalidez parcial, de rigor a manutenção da sentença de improcedência
.”
(N.U 0014950-49.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

Por fim, inexistindo ato ilícito ou abuso por parte da seguradora, também não se configura o alegado dano moral, uma vez que a recusa ao pagamento da indenização decorreu do exercício regular de direito, nos moldes do art. 188, I, do Código Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 12% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC,
devendo a exigibilidade da verba manter-se suspensa, com arrimo no art. 98, §3º do mesmo Códex.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025